Tribunal: STF
Processo: Rcl 78826
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. terceirização. responsabilidade subsidiária da administração pública. art. 71, § 1º, da lei 8.666/93. constitucionalidade. ADC 16. temas 246 e 1.118 da repercussão geral. Deficiência na fiscalização. ausência de comprovação de comportamento negligente da administração pública. agravo interno provido para julgar procedente a reclamação. 



    I. Caso em exame



    1. Reclamação constitucional contra decisão que imputou responsabilidade subsidiária à Administração Pública, sem comprovação de culpa, na qual se alega ofensa ao entendimento firmado na ADC 16 e nos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.



    2. Inicialmente, negou-se seguimento à reclamação constitucional.



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. Discute-se se a Administração Pública pode ser responsabilizada subsidiariamente por dívidas trabalhistas de empresa terceirizada, sem prova inequívoca de sua ciência e inércia diante da irregularidade.



    III. Razões de decidir



    6. O STF reconheceu, ao julgar a ADC 16, a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, vedando a transferência automática da responsabilidade à Administração por débitos trabalhistas de empresa terceirizada.



    7. No julgamento de mérito do RE-RG 760.931 (tema 246), o Pleno confirmou o entendimento adotado na ADC 16, proibindo a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    8. No tema 1.118, o STF reafirmou que a responsabilização subsidiária da Administração Pública exige prova de seu conhecimento e inércia diante da ilegalidade, sendo insuficiente a inversão do ônus da prova. A negligência só se configura se o ente público permanecer inerte após notificação formal.



    9. No caso dos autos, a autoridade reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público em virtude de suposta deficiência da fiscalização.



    10. Desse modo, a autoridade reclamada reconheceu a figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de ineficiência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    IV. Dispositivo



    11. Agravo Regimental provido para julgar procedente a reclamação e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público.